Tribunal: STF
Processo: HC 186027
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Regime inicial. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 566.572. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação ministerial para fixar o regime semiaberto ao paciente. Contra a decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 566.572). O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “[n]ão houve […] fundamentação idônea a ensejar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do paciente, não houve analise das circunstâncias pessoais que levaram a este entendimento”. Afirma que “o regime aberto, com a imposição de medidas cautelares ou ainda, regime domiciliar, com autorização para saída nos horários de trabalho é totalmente aconselhável, pois, além de refletir a sua condição, o protegerá de possível contaminação pelo COVID-19 [...]”. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do STF no sentido de que “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)” (RHC 134829, Relator Min. Ricardo Lewandowski). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] faz-se necessário expor excertos do acórdão da apelação: 
    "[...] Em que pese o respeitável entendimento da i. Julgadora a quo, de rigor a imposição do regime inicial semiaberto para o desconto da reprimenda corporal de MARCO ANTÔNIO, por ser o único que se amolda às circunstâncias do fato e à personalidade desse sentenciado, que é reincidente específico (cf. certidão de fl. 88). 
    […]
    De acordo com a Súmula 440/STJ, ‘fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’. De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que ‘a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada’ e ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’. Na hipótese, em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Estatuto Repressor. Este Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula 269, segundo a qual ‘É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’.[...].”
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator